Tribunal: TJMT
Processo: 0019035-75.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019035-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATO NASCIMENTO BRANDAO (APELADO), RENATO NASCIMENTO BRANDAO - CPF: 005.838.101-52 (APELADO), ZIQUE DE SOUZA DIB - CPF: 621.235.991-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. P
RETENSÃO MINISTERIAL
DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou
o apelado
à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial, apenas com base em confissão e prova testemunhal
e,
(
i
i
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima à vítima sem instrução probatória específica sobre o valor do dano.

III. Razões de decidir

3.
A qualificadora do rompimento de obstáculo exige, como regra, comprovação por laudo pericial, salvo nos casos de impossibilidade devidamente justificada, o que não se verificou no caso concreto.

4.
A fixação de valor mínimo de indenização à vítima na sentença penal requer, cumulativamente: pedido expresso na denúncia, indicação do
montante pretendido e instrução probatória específica, garantindo contraditório e ampla defesa. A ausência de comprovação do valor do dano e de instrução sobre o tema inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade justificada, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal.
2.
A fixação de valor mínimo de indenização à vítima em sentença penal pressupõe pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória específica que assegure o contraditório e a ampla defesa.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019035-75.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENATO NASCIMENTO BRANDAO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal

interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo
Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

que
, nos autos de ação penal
,
condenou
RENATO NASCIMENTO BRANDÃO

à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
-
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
-
(ID
272315381
).

O
órgão ministerial
sustenta
que
: 1)
embora não tenha sido produzido laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo, tal circunstância restou suficientemente demonstrada por prova testemunhal
e, 2)
houve pedido expresso, na denúncia, de fixação de indenização mínima em favor da vítima
.

Requer
o provimento para que seja

reconhecida a
qualificadora do rompimento de obstáculo e fixado
valor a título de indenização mínima à vítima

(ID
272316356
).

Nas contrarrazões,
a Defesa
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
272316366
).

A
i.
1
ª Procuradoria de Justiça
Criminal

exarou parecer
apontando para o desprover recursal

(
Exm
o

Sr

Dr

Jorge da Costa Lana
, Procurador de Justiça -
ID
274647369
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante se extrai da denúncia, o apelado,
no dia 11
.
7
.
2016, por volta de 11h30min, no estacionamento do Shopping Pantanal, nesta Capital, com outro comparsa não identificado, subtraiu, mediante arrombamento, 01 (uma) mochila, 01 (um) notebook Samsung com carregador
,
07 (sete) livros diversos, 02 (dois) pen-drives e 01 (um) pen-drive HD, pertencente
s

à
vítima ZIQUE DE SOUZA DIB.

O
juízo singular condenou
RENATO NASCIMENTO BRANDÃO

à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
-
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
- (ID
272315381
).

Irresignado, o
órgão ministerial de primeiro grau int
erpôs
o presente recurso de apelação, em que
pugna
,
conforme relatado,
pelo reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como pela fixação de indenização mínima à vítima.

Sem razão.

A fim de evitar tautologia, adoto, nesse particular, o parecer da i.
1
ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir,
per
relationem
, ante a precisa análise
das matérias
,
in verbis
:

“(...) I – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

O parquet alega que a qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada
‘
pela confissão do réu nas duas fases da persecução penal e pelas declarações da testemunha
Wisno

Chelmo
Ribeiro Lima
’
, sustentando a prescindibilidade do laudo pericial.

Contudo, a sentença não merece reforma.

Ainda que em situações excepcionais seja possível o reconhecimento da qualificadora sem a confecção do laudo, como, por exemplo, no caso de impossibilidade de sua confecção, não é o caso dos presentes autos.

Diante da ausência de perícia que ateste o arrombamento, bem como da inexistência de comprovação da impossibilidade de sua confecção, impossível que a qualificadora seja reconhecida.

Ainda que o próprio réu tenha admitido o arrombamento, certo é que não há nos autos nenhum elemento que demonstre a impossibilidade de elaboração do laudo pericial, o qual, portanto, deveria ter sido confeccionado a fim de comprovar a incidência da qualificadora em comento.

Vale lembrar que, como expresso pelo artigo 158, CPP, a ausência de laudo pericial não pode ser suprida nem mesmo pela confissão do acusado, quiçá pela prova testemunhal.
(...)

II – REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA

O parquet, em suas razões recursais, também requer a fixação de um valor mínimo a ser pago pelo réu a título de indenização pelos danos sofridos pela vítima em razão do crime de furto narrado nos autos.

No entanto, a pretensão ministerial não merece prosperar, diante da mais recente jurisprudência do STJ.

Ainda que o MP tenha formulado pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima, não houve comprovação do valor do dano sofrido, tampouco instrução probatória em tal sentido.

Atualmente, o STJ entende que, para a fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima na sentença criminal, devem estar presentes três requisitos: pedido expresso na denúncia, apontamento do valor pretendido e instrução específica que garanta o contraditório e a ampla defesa.
(...)

No caso em análise, tem-se apenas o pedido expresso na denúncia e, em seguida, sem indicação do valor do dano sofrido, tampouco instrução específica sobre o assunto, o que inviabiliza a pretensão do parquet.
(...)”
(ID
274647369
)

Em reforço, aplico os seguintes julgados do c. STJ
:

“
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015,
Dje
7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015,
DJe
26/3/2015.
(...)”
(STJ,
AgRg no
AREsp
n. 2.665.180/MG
– Relator: Min.
Ribeiro Dantas
– 10.9.2024)

“(...) 1. Para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (
ii
) indicação do montante pretendido; e (
iii
) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória. Dispositivos relevantes
citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
DJe
de 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
DJe
de 7/3/2024;

STJ, AgRg no REsp n. 2.108.921/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 20/3/2024. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.032.518/RS
– Relatora: Minª.
Daniela Teixeira
– 15.10.2024)

No mesmo sentido, destaco
recentes acórdãos
desta e. Câmara Criminal
sobre ambos os temas
:

“(...)
3.2. A qualificadora do rompimento de obstáculo requer a sua comprovação por meio de laudo pericial, salvo nos casos em que sua realização seja impossibilidade por circunstâncias justificadas, o que não se verifica no presente caso, tornando insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para o seu reconhecimento.
(...)
Tese de julgamento: “A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade justificada, não bastando a prova exclusivamente testemunhal para a sua incidência.
(...)
”

(TJMT,
AP
N.U 1002737-10.2024.8.11.0042
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.3.2025)

“(...)
O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”, o que não se verifica no presente caso.
(...)”
(TJMT, AP

N.U 1013429-88.2024.8.11.0003
– Relator: Des. Marcos Machado – 28.
3
.2025
)

“(...)
A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo
comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS).

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz (TJMT, Enunciado Criminal 14)
.
Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. (TJMT, AP, N.U 0014315-77.2019.8.11.0004).
”
(
TJMT, AP
N.U 1010261-44.2022.8.11.0037
– Relator: Des. Marcos Machado – 12.9.2024
)

Ante o exposto, conhecida a
pretensão
de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, julgo o

RECURSO
MINISTERIAL
DES
PROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025